Tribunal: TJDFT
Processo: 0737233-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA DECISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso concreto, o pedido de declaração de ilegitimidade passiva não deve ser conhecido, pois não foi analisado pelo juiz a quo, sob pena de supressão de instância.
2. O ônus da prova pode ser invertido, se os réus têm condições de comprovar que cumpriram as obrigações que assumiram no contrato.
3. A inversão do ônus da prova é garantida pelo Código de Processo Civil, com base na teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova previsto no art. 373, §1o.
4. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Unânime.